Tribunal: TCU
Processo: 005.685/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/Superior Tribunal de Justiça, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Patrícia Fernandes Pires (XXX.466.181-XX), Tunísia Rosane Veras Ferreira (XXX.039.041-XX) e Wite Franco Villela (XXX.847.651-XX), servidores aposentados do Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Patricia Fernandes Pires (XXX.466.181-XX), Tunisia Rosane Veras Ferreira (XXX.039.041-XX) e Wite Franco Villela (XXX.847.651-XX), e negar-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao gestor de pessoal do Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1 suprima a parcela "opção" incorporada aos vencimentos de aposentadoria dos servidores Patricia Fernandes Pires, Tunisia Rosane Veras Ferreira e Wite Franco Villela, por incompatibilidade com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria dos referidos servidores, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento da determinação ora expedida, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.